Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709290-05.2019.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE ROBERTO DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça a recorrente COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias, se desiste do agravo de ID 22600053, diante da petição de ID 24614854. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024